Tribunal: TJMT
Processo: 1016477-19.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016477-19.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMILIA MUNIZ FEDERICI - CPF: 346.283.981-00 (EMBARGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE RECONHECIDA – RETIFICAÇÃO DE PARTE DO DISPOSITIVO SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de obscuridade no julgado, especialmente quanto aos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício, sem aplicar-lhes efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por EMILIA MUNIZ FEDERICI, para reformar parcialmente a sentença e excluir a determinação relativa ao pagamento dos aluguéis em atraso, mantendo incólumes os demais pontos.

Nas razões dos embargos, a apelada assevera que a parte dispositiva restou obscura quanto a incidência dos honorários sobre o valor da causa, tendo em vista a indicação da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Assim, pede o acolhimento dos aclaratórios para corrigir o equívoco apontado, já que os honorários são devidos pela parte ré, embora vencedora do apelo.

Manifestação da parte embargada, no Id. 52859990, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando minudentemente os autos, verifico que realmente há obscuridade a ser sanada na parte dispositiva, especialmente quanto a modificação do pagamento dos honorários, pois na sentença houve condenação com base no valor da condenação e, em razão dos contornos do julgado, esta parte foi modificada para incidir sobre o valor da causa.

Assim sendo, sem tecer maiores considerações em face da singeleza da matéria, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
,
sem aplicação de efeitos infringentes
, para retificar parte do dispositivo do acórdão, passando a constar a seguinte redação:

“Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e excluir a determinação relativa ao pagamento dos aluguéis em atraso, mantendo incólumes os demais pontos.

Em razão dos contornos deste julgado, determino que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor da causa e não da condenação, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da requerida ser beneficiária da assistência judiciária”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020